Tribunal: STF
Processo: HC 203387
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar urgente, submetido a esta Presidência pelo Relator, Ministro Roberto Barroso, mediante despacho com o seguinte teor:
    ” 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado em benefício de Carlos Roberto Wizard Martins, contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a pandemia do Covid-19 – CPI da Pandemia que “determinou o comparecimento presencial de forma compulsória do paciente para prestar depoimento no próximo dia 17 de junho, inclusive sob a ameaça de condução coercitiva”e negou à defesa o ‘acesso prévio a documentos constantes na investigação (...) que lhe dizem respeito e (...) suportam acusações sobre sua pessoa...’ 
    2. A parte impetrante suscita a prevenção da Ministra Rosa Weber, Relatora do MS 37.976, impetrado em favor do ora paciente, fazendo-o com apoio nos seguintes argumentos:
    ‘1. Em virtude da prévia distribuição no dia 11 de junho do Mandado de Segurança de no. 37976, já conhecido e despachado pela Exma. Sra. Ministra Rosa Weber, no qual figura como Impetrante o paciente desse Habeas Corpus, que sofre arbitrária e ilegal ato violador de direito líquido e certo praticado pela mesma I. Autoridade que agora, além de tudo, pratica evidente abuso e constrangimento ilegal, deve o presente feito ser distribuído para a mesma Eminente Ministra em virtude da regra de prevenção insculpida nos artigos Art. 66, §6º e Art. 69 do RISTF, o que desde já se requer.’ 
    2. Diante do exposto, encaminhem-se os autos à Presidência para deliberação sobre eventual redistribuição do feito.”
    É o relatório.
    Decido.
    Os habeas corpus impetrados por testemunhas de Comissões Parlamentares de Inquérito seguem, como regra geral, distribuição comum, inexistindo prevenção de relatoria para writs ajuizados contra atos distintos (Precedentes: HC 129.213, HC 129.929, HC 150.180, HC 150.294, HC 151.457, HC 169.821, HC 168.866, HC 171.438).
    Em outras palavras: não há prevenção automática para a relatoria de writs impetrados contra atos de CPIs, aplicando-se a livre distribuição como regra geral.
    Ex positis, mantenho a distribuição do writ para o eminente Ministro Roberto Barroso. 
    Encaminhem-se os autos, com urgência, ao gabinete do Relator.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente